Tribunal: TJSP
Processo: 0003575-27.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO – modificação do inciso da absolvição, de insuficiência probatória, para o não concurso para o crime. Acolhimento da prova analisada na sentença atacada, com encaminhamento para essa conclusão.
DADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000729841
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003575-27.2018.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BRENDON
BARBOSA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conhecendo
do apelo apresentado por BRENDON BARBOSA DA SILVA, DERAM
PROVIMENTO AO RECURSO para o fim de o ABSOLVER, da imputação
contida inicialmente no artigo 157, § 2o., II e § 2o.,-A, do Código Penal, o que é feito
na forma do artigo 386, IV, do Código de Processo Penal. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente), CESAR MECCHI MORALES E ÁLVARO
CASTELLO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003575-27.2018.8.26.0635 -Voto no 42631
2
VOTO No.
42631
AP. No.
0003575-27.2018.8.26.0635
COMARCA:
SÃO PAULO 8a. Vara Criminal
APTE.:
BRENDON BARBOSA DA SILVA
APDO.:
JUSTIÇA PÚBLICA
MAGISTRADO (A) “A QUO” HELIO NARVAEZ
APELAÇÃO
modificação do inciso da absolvição, de
insuficiência probatória, para o não concurso para o crime.
Acolhimento da prova analisada na sentença atacada, com
encaminhamento para essa conclusão.
DADO PROVIMENTO AO RECURSO.
Não se conformando com a R. decisão de fls. 457/459 dos
autos, contra ela apresenta recurso de apelação BRENDON BARBOSA DA
SILVA, pedindo sua reforma. O apelante absolvido por fato de 29 de abril de
2018, como incurso no artigo 157, § 2o., II e § 2o.-A, do Código Penal, na forma
do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.
Não se conformando com a R. Sentença, apresenta
apelação em que (fls. 472/475) postula a modificação do inciso para
absolvição, de insuficiência probatória, para o reconhecimento de não ter
participado do delito.
Razões de apelação com tempestividade, com razões
apresentadas, dada vista à parte contrária que também arrazoou. Pela
Procuradoria de Justiça oficiante foi manifestado não provimento ao apelo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003575-27.2018.8.26.0635 -Voto no 42631
3
pela alteração da sentença atacada em seus termos, reconhecido que o
apelante não participou do delito.
É O RELATÓRIO.
Com efeito, ocorreu a absolvição do apelante considerada
insuficiência probatória. No entanto, o raciocínio desenvolvido pelo Magistrado
"a quo" na sentença atacada conduz a outro ponto. A fls. 459,
especificamente, antes de adentrar no dispositivo, descreve como as vítimas
tiveram oportunidade de assistir ao vídeo do roubo e afirmaram que a
motocicleta dos apelantes era outra.
No curso da apuração, não se logrou descobrir de que
modo os ladrões poderiam ter trocado de motocicleta: estando em uma, saindo
do local e encontrados logo após, abandonada a motocicleta da vítima em via
pública por travamento em razão de monitoramento, não se apresentou tempo
suficiente para que se pudesse concluir que fossem eles. O afastamento, no
entanto, encaminha para o reconhecimento de que não foram eles os autores
do crime: i) não foram identificados na filmagem pelas vítimas, como os que as
abordaram; ii) ocupavam motocicleta diversa daquela que foi descrita como a
utilizada, sem demonstração do momento em que poderiam ter efetuado a
substituição em relação ao momento em que foram abordados.
Esses pontos foram analisados pelo Procuradoria de
Justiça oficiante que concluiu pelo acolhimento do apelo, conforme exposto. E
bem colocado que se faz necessária a regularização, posto que a
apresentação de informações de absolvição por dúvida exige explicações
constantes e por não terem participado do evento criminoso é demonstrativa
de afastamento de condutas delituosas.
ISTO POSTO e o que mais dos autos consta, conhecendo
do apelo apresentado por BRENDON BARBOSA DA SILVA, é DADO
PROVIMENTO AO RECURSO para o fim de o ABSOLVER, da imputação
contida inicialmente no artigo 157, § 2o., II e § 2o.,-A, do Código Penal, o que é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003575-27.2018.8.26.0635 -Voto no 42631
4
feito na forma do artigo 386, IV, do Código de Processo Penal.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator